Tribunal: TJES
Processo: 0005774-14.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005774-14.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCINALDO DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Disciplinada no CPC entre os artigos 550 e 553, diz-se, em regra, não existirem parâmetros para fixar o proveito econômico a ser obtido na demanda de exigir contas. Precedentes.

2. Inobstante a possibilidade de ajuste
ex officio
do valor da causa pelo julgador nos termos do artigo 292, §3º do CPC, a medida tem lugar apenas quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, o que nem sempre é possível aferir em ações de tal jaez.

3. A apresentação das contas na forma apropriada, instruídas com documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo (artigo 551, §2º do CPC) é questão afeta à própria elucidação meritória da pretensão, não surtindo efeitos retroativos sobre o apontamento do valor da causa.

4. Considerado o desfecho conferido à demanda, obrou com acerto o julgador primevo ao estabelecer a título de honorários advocatícios sucumbenciais a aplicação do percentual de dez por cento sobre o valor causa, seja porque acertada a base de cálculo, seja pela razoabilidade e proporcionalidade do percentual.

5. Não verificada hipótese em que o desfecho meritório da causa encerrou condenação ilíquida ou iliquidável, proveito econômico inestimável ou irrisório, nem sendo o valor da causa muito baixo, ilíquido ou iliquidável, afasta-se a apreciação equitativa. A indicação da base de cálculo de apuração deve considerar as hipóteses previstas na legislação de forma excludente e sucessiva, razão pela qual, na hipótese, não tendo sido imposta condenação, nem havendo proveito econômico obtido com a procedência alcançada (já que houve anuência frente às contas prestadas), deve o valor da causa ser tomado como parâmetro. Quanto ao percentual, à luz da zelosa atuação do causídico ora recorrente, da ausência de deslocamentos e da instrução limitada à forma documental, a fixação em 10% incidente sobre o valor da causa alcança o desiderato normativo de adequadamente remunerar o trabalho desempenhado, não merecendo retoque.

6.
Recurso
conhecido
e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0005774-14.2017.8.08.0035

APELANTE:
FRANCINALDO DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

JUIZ: DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

VOTO

Conforme relatório, o qual ora ratifico, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença de fls. 663/665 e 687, que, em relação à segunda fase do procedimento de exigir contas, (I) declarou, ante a anuência das partes, boas as contas prestadas pela recorrida, inexistindo saldo remanescente a ser apurado em favor da parte autora; (II) indeferiu o pedido de modificação do valor da causa; (III) ratificou o comando de condenação da recorrida ao “pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor atribuído a causa, relativos à primeira fase da ação de exibição de contas (fls. 332/338), em favor do patrono inicialmente constituído pela parte autora, Dr. FRANCINALDO DE JESUS DOS SANTOS”, deixando de arbitrá-los quanto à segunda fase.

Em suas razões de apelação, FRANCINALDO DE JESUS DOS SANTOS “augura reforma da sentença vergastada, para que haja correção do valor da causa porquanto na segunda fase da respectiva ação de Exigir Contas, tomou-se aferível o Conteúdo Patrimonial em discussão, mediante a exibição das contas, e na via reflexa majoracão da base de cálculo dos honorários sucumbências, haja vista que no atual momento encontra-se em patamar irrisório diante do conteúdo patrimonial aferido”. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da verba honorária conforme critério de equidade.

Pois bem. Consoante definição doutrinária, a ação ajuizada pelo recorrente como representante da ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING VILA VELHA pode ser conceituada como “procedimento especial de jurisdição contenciosa pelo qual aquele que se afirma titular do direito de exigir contas formula pedido de tutela jurisdicional para aquele fim” (Cassio Scarpinella Bueno, Manual de direito processual civil: volume único, 2018, página 791).

Alegou-se que nos primeiros anos do empreendimento ocorreram diversas falhas no tocante a publicidade, despesas em geral, critério de formação do coeficiente de rateio de despesas e fundo de promoção, razão pela qual buscou-se a prestação das contas desde a inauguração de empreendimento.

Disciplinada no CPC entre os artigos 550 e 553, diz-se, em regra, não existirem “parâmetros para fixar o proveito econômico a ser obtido na demanda, pois, não se sabe, a priori, sequer se haverá saldo em qualquer sentido. Sendo de valor inestimável, deve ser mantido o valor atribuído pelo autor à causa” (TJMG, Agravo de Instrumento nº 2.0000.00.486916-9/000(1), publicado em 11/03/2005).

O Superior Tribunal de Justiça, relativamente a ações de exigir contas, orienta “ser admissível a fixação do valor da causa por estimativa quando não é possível definir o proveito econômico perseguido na demanda” (AgInt no AREsp n. 2.108.363/SP, publicado em 21/10/2022), tendo essa sido a escolha da parte autora, constando da exordial:

“Em face da incerteza de saber-se, ab inittio, do valor das contas a serem prestadas, bem como sua expressividade, atribui-se o valor da causa de forma estimativa no importe de
uma anuidade de contribuição dos lojistas (contribuição de associado) a associação dos lojistas RS 48.000(quarenta e oito mil reais)
, à luz do art. 291 do Estatuto de Ritos anuidade” (fls. 20/21).

Nesse passo, inobstante a possibilidade de ajuste
ex officio
do valor da causa pelo julgador nos termos do artigo 292, §3º do CPC, a medida tem lugar apenas “quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”, o que, como mencionado, nem sempre é possível aferir em ações de tal jaez.

A apresentação das contas na forma apropriada, instruídas com documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo (artigo 551, §2º do CPC) é questão afeta à própria elucidação meritória da pretensão, não surtindo efeitos retroativos sobre o apontamento do valor da causa, como parece pretender o recorrente.

Considerado o desfecho conferido à demanda, obrou com acerto o julgador primevo ao estabelecer a título de honorários advocatícios sucumbenciais a aplicação do percentual de dez por cento sobre o valor causa, seja porque acertada a base de cálculo, seja pela razoabilidade e proporcionalidade do percentual.

O artigo 85 do CPC, que rege a temática, assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo
.

[...]

§ 8º Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”

A jurisprudência, ao tratar do preceptivo em questão, orienta:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DÉBITOS. COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC/2015. TEMA N. 1.076/STJ. SÓCIOS. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. TEMA N. 1.255/STF. INAPLICABILIDADE.

[...]

IV - O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da discussão relacionada à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema n. 1.255).

[...]

VII - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

VIII - Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

IX - Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide - , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

X - Neste panorama, agiu com acerto o Tribunal a quo ao afastar a hipótese de fixação equitativa.

XI - Agravo interno improvido” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.528.696/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Sobre os critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Não verificada hipótese em que o desfecho meritório da causa encerrou condenação ilíquida ou iliquidável, proveito econômico inestimável ou irrisório, nem sendo o valor da causa muito baixo, ilíquido ou iliquidável, afasta-se a apreciação equitativa.

A indicação da base de cálculo de apuração, à luz do antes exposto, deve considerar as hipóteses previstas na legislação de forma excludente e sucessiva, razão pela qual, na hipótese, não tendo sido imposta condenação, nem havendo proveito econômico obtido com a procedência alcançada (já que houve anuência frente às contas prestadas), deve o valor da causa ser tomado como parâmetro.

Quanto ao percentual, à luz da zelosa atuação do causídico ora recorrente, da ausência de deslocamentos e da instrução limitada à forma documental, a fixação em 10% incidente sobre o valor da causa alcança o desiderato normativo de adequadamente remunerar o trabalho desempenhado, não merecendo retoque.

Em razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.